Tribunal: TJPA
Processo: 0819781-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819781-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, impugnava decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Município de Belém. A agravante alegou nulidade no lançamento tributário por ausência de regular notificação e pleiteou a suspensão da exigibilidade das CDA’s e o cancelamento de protestos. No curso do feito recursal, sobreveio sentença nos autos de origem, julgando procedente o pedido anulatório e extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença nos autos da ação principal implica a perda do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A superveniência de sentença na ação principal torna prejudicada a análise do Agravo Interno, pois esvazia o interesse recursal, uma vez que a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito tributário já foi solucionada no mérito pela via ordinária.

4.O art. 932, III, do CPC/2015 autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado, sendo desnecessária a apreciação de pedido cujo objeto foi alcançado por decisão superveniente.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que sentença proferida no processo principal acarreta a perda de objeto de recurso anterior que verse sobre decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.A superveniência de sentença na ação principal que resolve a matéria controvertida acarreta a perda de objeto de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória.

2.Não subsiste interesse recursal quando o pedido recursal torna-se inócuo em razão de solução definitiva da controvérsia na origem.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I; 496, II; 932, III; 85, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado na origem na Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, ora agravado.

Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno, em suas razões, sustenta, no mérito, que o pedido de tutela de urgência não esgota o mérito da ação, pois objetiva apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e não a sua extinção, o que afastaria a incidência do art. 1º e 4º da Lei nº 8.437/92.

Aduz que o lançamento tributário é eivado de nulidades, por ausência de regular notificação da decisão administrativa, que foi encaminhada a terceiro estranho ao processo, o que impossibilitou o exercício do direito ao recurso de reconsideração previsto no art. 237 do Código Tributário Municipal.

Acrescenta que o perigo da demora está evidenciado pela negativação do nome da empresa e protesto das CDA’s, o que inviabiliza sua atividade econômica, e que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual reforma poderá restabelecer a exigibilidade do crédito.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, com a suspensão da exigibilidade das CDA’s referidas e o cancelamento dos respectivos protestos e restrições.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.

23372970).

É o suficiente relatório.

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Consulta ao sistema PJe deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará revela que sobreveio sentença nos autos originários, circunstância que enseja a perda superveniente do objeto do presente recurso. Transcreve-se, a propósito,
o teor do dispositivo da referida sentença (Id. 139569544
– autos originários), nos seguintes termos
:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, para DECONSTITUIR o crédito tributário objeto da execução fiscal N° 0835904-61.2017.8.14.0301, consubstanciado nas CDA’s 9927/2017, 9928/2017, 9929/2017, 9930/2017 e 9931/2017, diante da ocorrência de nulidade no processo administrativo fiscal, pela falta de intimação pessoal do demandante do acórdão que julgou o recurso voluntário interposto. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC.

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas antecipadas pelo autor.

Junte-se cópia da presente decisão na execução fiscal n° 0835904-61.2017.8.14.0301.

Sujeito a remessa necessária, conforme art. 496, II, do CPC.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, constata-se que a controvérsia veiculada na ação principal já se encontra solucionada por decisão definitiva do juízo a quo, o que acarreta a prejudicialidade da presente insurgência recursal. Com a extinção do litígio principal, torna-se inócuo o exame do Agravo Interno, porquanto seu eventual provimento ou desprovimento carece de utilidade prática ou efeito jurídico.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Outrossim, revela-se desnecessária a continuidade da tramitação do presente Agravo Interno, tendo em vista que o MUNICÍPIO já interpôs apelação
(Id. 144893440)
contra a r. sentença prolatada nos autos originários, transferindo ao recurso próprio a apreciação da matéria controvertida.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, mas JULGO-O PREJUDICADO
, diante da perda superveniente de seu objeto, mantendo-se hígida, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025